Tribunal: TJPA
Processo: 0061127-54.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0061127-54.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: CRISTINA FRANCA DIAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. TEMA 592 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 655 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso Extraordinário interposto para majorar indenização por dano moral decorrente de morte de detento em unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar: (a) se há repercussão geral quanto ao quantum indenizatório, e (b) se a aplicação do Tema 592 exigiria a subida do RE.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O STF já assentou que responsabilidade estatal por morte de preso (Tema 592) possui repercussão geral, mas a fixação ou majoração do valor da indenização tem natureza infraconstitucional, não admitindo RE (Tema 655).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Mantém-se a negativa de seguimento ao RE, pois a matéria controvertida - quantum indenizatório - não possui repercussão geral. Agravo interno improvido.

____________________

Dispositivos citados
:
arts
. 5º, V, X e XLIX, e 37, §6º, CF;
arts
. 1.030, I e §2º e 1.021 do CPC; Súmula 279 do STF.

Jurisprudência
: RE 841.526/RS (Tema 592); ARE 743.771 (Tema 655); RE 1.499.921/MT, Min. Nunes Marques.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7
ª
Sessão Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,
n
os
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID

29.906.072)
,

interposto contra decisão desta VicePresidência que negou seguimento ao
r
ecurso
e
xtraordinário
, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente qualificado do STF, notadamente o
Tema 655
, que
afasta repercussão geral no debate sobre a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório.

Esta Corte, quando do julgamento da apelação, reduziu o valor da indenização por dano moral decorrente da morte de detento, mantendo, entretanto, o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, em consonância com o
Tema 592
do STF
, eis como
o caso foi
ementado:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEMA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISCUSSÃO SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO E SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.
Em resumo, a autora alega que seu filho, Leonardo Dias Lima, falecido no Centro de Detenção Provisória de Icoaraci, foi vítima de asfixia durante um incêndio criminoso iniciado por outros detentos. Diante disso, requer indenização por danos morais no valor de 1.000
salários mínimos
e por danos materiais, considerando a expectativa de vida da vítima

2.
O Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a indenização de Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mais a condenação em sucumbência do Estado do Pará no percentual de 10% (dez por cento).

3.
Tal julgado fora modificado em Decisão Monocrática para minorar o valor indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas mantida a sucumbência.

4.
Insatisfeita, a Sra. Cristina, discorda da decisão e interpôs Agravo Interno, alegando que o valor da indenização foi fixado de forma inadequada, com a tentativa de tabelar a vida humana. Pede, portanto, que o valor da indenização e dos honorários advocatícios sejam majorados.

5.
Sobre o quantum indenizatório, observando as peculiaridades do caso e a jurisprudência desta Corte, mostra-se razoável e proporcional o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6.
Em relação a sucumbência, observo que o percentual deverá ser mantido, em respeito a todo o trabalho produzido pelo patrono da parte, bem como o proveito econômico não ultrapassou os 200 (duzentos) salários-mínimos, logo, aplicável o art. 85, §3, I do Código de Processo Civil (CPC).

7.
Recurso conhecido e não provido.

(1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa.
Ezilda
Mutran
. Disponibilizado no PJE em 14/11/2024).

O agravante sustenta que a matéria possui relevância constitucional, insistindo na tese de que a fixação de valor ínfimo para indenização viola os
arts
. 5º, V e X, e 37, §6º, da Constituição.

H
ouve

contrarrazões
(
I
D nº

30.058.390
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte
beneficiária da justiça gratuita
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 743.771
, firmou o
Tema 655
, com a seguinte tese:

“A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional e, portanto, não possui repercussão geral.”

Assim, quando o recurso
e
xtraordinário discute apenas o valor arbitrado, não há matéria constitucional direta, mas mera aplicação de normas infraconstitucionais, especialmente dos
arts
. 944 e 946 do Código Civil.

Portanto,
não há repercussão geral
, sendo correto o juízo negativo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência.

É verdade que o STF, no
RE 841.526/RS
, reconheceu repercussão geral (Tema 592) e firmou a tese:

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF, o Estado é responsável pela morte de detento.”

Entretanto,
no presente caso não se discute a responsabilidade civil do Estado
, mas
apenas a majoração do
quantum
indenizatório
, já definida pelas instâncias ordinárias.

Não há, portanto, relação entre a tese do Tema 592 e o objeto do
r
ecurso
e
xtraordinário.

O próprio Supremo reafirmou essa distinção no recente RE 1.499.921/MT (Rel. Min. Nunes Marques, 13.02.2025), ao decidir que, mesmo em casos de morte de detento
a
responsabilidade estatal (Tema 592) pode ser reavaliada
, m
as o valor da indenização exige reexame de fatos e provas,
atraindo a Súmula 279 e a lógica do Tema 655, inviabilizando o RE
.

Rever o valor da indenização implica
reexame do conjunto fático-probatório
, sobretudo das circunstâncias do caso concreto e das premissas adotadas pela instância ordinária.

A Súmula 279 é categórica:

“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

Logo, além da ausência de repercussão geral, também há óbice de natureza processual.

O agravo interno está corretamente interposto, nos termos do art.
1.030, §2º
, e art.
1.021
do CPC.

Todavia,
seu mérito não merece prosperar
, pois não enfrenta os fundamentos constitucionais da ausência de repercussão geral e da natureza infraconstitucional do
quantum
.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao
a
gravo
i
nterno
,
mantendo integralmente a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC,
por se tratar de matéria infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 655)
.

Advirto
que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026